Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-56.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-56.2024.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALUIZA DE ARAUJO RAMOS

Advogado(s)
:
ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE CONSTATADA E NÃO AFASTADA PELO RÉU. AUTENTICIDADE DO CONTRATO E DA ALEGADA ASSINATURA ELETRÔNICA E POR SELFIE QUE DEVE SER AUFERIDA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO É DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA OU DOCUMENTOSCÓPICA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e anulatória de contrato de empréstimo consignado, alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a não realização de prova pericial configura, no caso concreto, cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:
Os autos evidenciam que o direito alegado necessita da prova pericial para sua comprovação, na medida em que, a avaliação da autenticidade de um contrato e de uma assinatura impugnada, ainda que digital, deve ser realizada por profissional especialista na área, mediante realização de perícia grafotécnica ou documentoscópica, que, por meio de parecer, poderá atestar se a contratação em questão é fraudulenta ou não.

No caso concreto, tal prova se mostra necessária para análise de autenticidade do documento e das supostas assinaturas eletrônicas, o que demanda a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, por afrontar direitos assegurados pela Carta Magna.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000330-56.2024.8.05.0048
, em que figuram como Apelante ALUIZA DE ARAUJO RAMOS e como Apelado BANCO FICSA S/A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça